Tribunal: TJES
Processo: 5002881-66.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002881-66.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EQUILIBRIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS EIRELI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. HABILITAÇÃO DE CÓDIGO DE ACESSO COM NUMERAÇÃO EQUIVOCADA. NÚMERO TELEFÔNICO HABILITADO DIVERSO DAQUELE INDICADO EM CESSÃO DE TITULARIDADE. FALHA CONFIGURADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente a cadastrar o número correto da Recorrida, qual seja, 28 99933-3303, no plano Vivo Top Empresas.
2. Razão não assiste à Recorrente acerca da aventada incapacidade processual da Recorrida, tendo em vista que esta trouxe documento hábil para comprovar sua capacidade de estar em juízo no âmbito dos Juizados Especiais, demonstrando se tratar de microempresa, conforme documento de ID 2881602.
3. Ademais, da análise do documento constante em ID 925201 (Termo de Transferência de Direitos de uso e Obrigações Contratuais), não restam dúvidas de que consta, no rol de linhas cedidas, o código de acesso nº 28 99933-3303, o qual não fora habilitado pela Recorrente em favor da consumidora na hipótese, promovendo a vinculação, ao invés do número telefônico correto, da linha equivocada de número 28 99933-0333, denotando-se a falha da Operadora quanto à habilitação de código acesso distinto daquele indicado pela Recorrida como de seu interesse.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, não havendo que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de advogado constituído pela parte autora, que na presente causa exerceu por si própria o
jus postulandi
, na forma do art. 9º da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.